Tribunal: STJ
Processo: 2103275-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803532 - SP(2024/0427528-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YURI SANTANA UEMURA - SP376932
AGRAVADO
: AMERICAN FARMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: PAULO CORREA LAZERA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ARRESTO.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
735/STF.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF e fundamento no
V,
art. 1.030,
do CPC;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
liminar de arresto de bem imóvel e de contas bancárias em execução de título
extrajudicial;
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da tutela de urgência por ausência de urgência e perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, §1o,
IV, e 1.022 do CPC por omissão quanto à análise da cláusula contratual; (ii) saber
se a cláusula de negócio jurídico processual prevista no
do CPC e no
art. 190
do CC autoriza o arresto antes da citação; (iii) saber se estão presentes os
art. 104
Documento eletrônico VDA56115530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a28a19bd-b7e6-4503-a315-1781e2ea989d

requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC para concessão de tutela de urgência; e (iv)
saber se caberia determinar medida necessária à efetividade processual nos termos
do
IV, do CPC.
art. 139,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de modo
suficiente, os pontos relevantes da controvérsia e concluiu pela ausência de
urgência e perigo de dano.
6. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusula
contratual e do conjunto fático-probatório atinente à validade da convenção
processual e à demonstração de dilapidação patrimonial.
7. Incide a Súmula n. 735 do STF para vedar a rediscussão, em recurso especial,
do acerto de decisão liminar proferida em cognição sumária sobre tutela de
urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem decide, de forma fundamentada, os pontos necessários ao deslinde da
causa. 2. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir o reexame de cláusula
contratual e de matéria fático-probatória sobre a validade de negócio jurídico
processual e a existência de urgência. 3. Incide a Súmula n. 735 do STF para
afastar o conhecimento de recurso especial voltado ao reexame de decisão liminar
de tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489 §1o IV, 1.022, 139 IV, 190, 300 e 301; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no AREsp n. 2.037.830/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a28a19bd-b7e6-4503-a315-1781e2ea989d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a28a19bd-b7e6-4503-a315-1781e2ea989d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803532 - SP(2024/0427528-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YURI SANTANA UEMURA - SP376932
AGRAVADO
: AMERICAN FARMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: PAULO CORREA LAZERA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ARRESTO.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
735/STF.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF e fundamento no
V,
art. 1.030,
do CPC;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
liminar de arresto de bem imóvel e de contas bancárias em execução de título
extrajudicial;
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da tutela de urgência por ausência de urgência e perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, §1o,
IV, e 1.022 do CPC por omissão quanto à análise da cláusula contratual; (ii) saber
se a cláusula de negócio jurídico processual prevista no
do CPC e no
art. 190
do CC autoriza o arresto antes da citação; (iii) saber se estão presentes os
art. 104
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC para concessão de tutela de urgência; e (iv)
saber se caberia determinar medida necessária à efetividade processual nos termos
do
IV, do CPC.
art. 139,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de modo
suficiente, os pontos relevantes da controvérsia e concluiu pela ausência de
urgência e perigo de dano.
6. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusula
contratual e do conjunto fático-probatório atinente à validade da convenção
processual e à demonstração de dilapidação patrimonial.
7. Incide a Súmula n. 735 do STF para vedar a rediscussão, em recurso especial,
do acerto de decisão liminar proferida em cognição sumária sobre tutela de
urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem decide, de forma fundamentada, os pontos necessários ao deslinde da
causa. 2. Aplica-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir o reexame de cláusula
contratual e de matéria fático-probatória sobre a validade de negócio jurídico
processual e a existência de urgência. 3. Incide a Súmula n. 735 do STF para
afastar o conhecimento de recurso especial voltado ao reexame de decisão liminar
de tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489 §1o IV, 1.022, 139 IV, 190, 300 e 301; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no AREsp n. 2.037.830/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO FIBRA S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n.
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

735 do STF, e com fundamento no
V, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.030,
163-165). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial
com pedido liminar de arresto acautelatório (fls. 122-131).
O julgado foi assim ementado (fl. 123):
Agravo de Instrumento. Ação de execução por título extrajudicial com pedido
liminar de arresto acautelatório. Decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto
de bem imóvel e das contas bancárias do Sr. Paulo. Inconformismo. Impossibilidade
de se proceder com o arresto cautelar neste momento processual. Arts. 297 e 300 do
CPC. Não demonstrada urgência e perigo de dano. Necessidade de se permitir
polarização da ação. Decisão mantida. Recurso não provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
137):
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução por título
extrajudicial com pedido liminar de arresto acautelatório. Decisão que indeferiu o
pedido liminar de arresto de bem imóvel e das contas bancárias do Sr. Paulo.
Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, do Código de
Processo Civil, porque teria havido omissão e falta de enfrentamento da cláusula
9.11 da Cédula de Crédito Bancário, além de rejeição indevida dos embargos;
b) 190, do Código de Processo Civil, e 104, do Código Civil, já que o
negócio jurídico processual pactuado autorizou o arresto antes da citação, com
partes capazes e objeto lícito;
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

c) 300 e 301, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido
indeferiu a tutela de urgência apesar da probabilidade do direito e do risco ao
resultado útil, além de estado de insolvência;
d) 139, IV, do Código de Processo Civil, porquanto deveria ter sido
determinada medida necessária à efetividade processual para assegurar o resultado
útil.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, determinando-
se o retorno à origem para suprimento da omissão; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a validade da cláusula de negócio jurídico
processual e se reforme o acórdão, concedendo-se o arresto cautelar (fls. 142-153).
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de bem imóvel e de contas
bancárias em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de
urgência e perigo de dano e necessidade de polarização da ação (fls. 122-131).
II - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido abordou, de forma explícita, os requisitos para
concessão da liminar em cautelar de arresto, concluindo que, no caso, não estava
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

presente o requisito de urgência e perigo de dano, o que é suficiente para o
indeferimento da liminar, independente de cláusula contratual autorizando a
medida.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 127-129):
“Extrai-se da instrução dos autos principais, que a execução circunda Cédula
de Crédito Bancário e que a garantidora, executada, está inadimplente, restando um
débito no valor de R$ 255.705,35 (fl. 3 da origem).
Contudo, não houve a demonstração de dilapidação de patrimônio ou qualquer
outra circunstância que se traduza em perigo ao direito do credor de ver o seu
crédito satisfeito.
O que se verifica no caso dos autos é a mera arguição de perigo de dano,
diante da inexistência de elementos concretos quanto à ocorrência de efetiva
situação de insolvabilidade da agravada, ou mesmo de que se encontre a se desfazer
de seu patrimônio.
Então, ausente fundamento à pretensão de arresto cautelar com relação à
executada, como mesmo ser cogitado nos primórdios em que encontrado o
desenvolvimento da medida executiva, que acabou de ser distribuída, a agravante
formular o pedido de arresto sem se permitir focar na polarização da ação.
O caminho traçado pela via da execução já é a forma que a credora tem para
exercitar seu direito, sem haver para o caso a excepcionalidade que permita
justificar o atalho do arresto antes da polarização”.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 190, do Código de Processo Civil, e 104, do Código Civil
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

A recorrente afirma que o acórdão violou a liberdade negocial do
e os requisitos de validade do
já que as partes, capazes,
art. 190,
art. 104,
pactuaram negócio jurídico processual que autorizou o arresto ou penhora desde o
ajuizamento e antes da citação, para assegurar as obrigações da Cédula de Crédito
Bancário (fls. 146-151).
O acórdão recorrido, ao indeferir o arresto, assentou que não se
demonstrou dilapidação patrimonial, urgência ou perigo de dano, e que seria
necessário aguardar a polarização da ação, destacando a regra do
do
art. 830
Código de Processo Civil para o arresto executivo quando não encontrado o
executado; também registrou a possibilidade excepcional de arresto antes da
citação, condicionada aos requisitos da tutela de urgência (fls. 125-130).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas e da cláusula
contratual invocada pela recorrente, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice das Súmula n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - Arts. 300 e 301, do Código de Processo Civil, e 139, IV, do
Código de Processo Civil
Alega o recorrente que o acórdão desconsiderou a probabilidade do
direito, consubstanciada no título executivo, e o perigo de dano, demonstrado por
múltiplas execuções e estado de insolvência, devendo, nos termos dos arts. 300 e
301, ser concedido o arresto; sustenta, ainda, a aplicação do
IV, para
art. 139,
determinar medidas necessárias à efetividade do processo (fls. 150-152).
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de urgência e perigo de
dano, inexistindo prova de dilapidação ou insolvabilidade efetiva, e ressaltou ser
prematuro o arresto antes da citação, sem esgotar meios de localização, alinhando
precedentes sobre a excepcionalidade do arresto prévio e a regra do
(fls.
art. 830
126-130).
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

A pretensão de verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência,
como probabilidade do direito e perigo de dano, demanda reexame da decisão
liminar proferida em cognição sumária, obstado em recurso especial, por força da
Súmula n. 735 do STF.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 5a29c391-ced8-49d8-9a87-139e08b52bc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.803.532 / SP
Número Registro: 2024/0427528-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10192384220248260100 21032759120248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
YURI SANTANA UEMURA - SP376932
AGRAVADO
: AMERICAN FARMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: PAULO CORREA LAZERA JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:26
Código de Controle do Documento: a0cd7074-b0ac-4b16-8d04-2a3851df9f9b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:26
Código de Controle do Documento: a0cd7074-b0ac-4b16-8d04-2a3851df9f9b